Tribunal: TJMT
Processo: 1001937-10.2022.8.11.0023
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001937-10.2022.8.11.0023
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LIKSOW FERNANDO ORTI DOS SANTOS - CPF: 061.277.941-61 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WELISSON DA SILVA - CPF: 062.130.941-99 (RECORRENTE), LUCILENE NASCIMENTO CARVALHO - CPF: 029.327.121-60 (ASSISTENTE), PAULO DANIEL CARVALHO TOMAZ - CPF: 057.731.811-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRONÚNCIA – INCONFORMISMO DA DEFESA –
1.
PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – ALEGADA A TESE DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS QUE CONFRONTAM A ALEGADA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – 2. PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS REFERENTE AO MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS QUE FORAM INDIVIDUALIZADAS PELO MAGISTRADO
A QUO
, NÃO SÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES E ENCONTRAM SUSTENTÁCULO NAS PROVAS DOS AUTOS – DICÇÃO DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 2 DA TCCR/TJMT –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cediço que a desclassificação de crimes dolosos contra a vida, na etapa do
judicium accusationis
,
só deve ser implementada quando a tese defensiva estiver comprovada acima de qualquer dúvida e, não sendo esta a hipótese dos autos, porquanto questionável a alegada desistência voluntária, impõe-se a remessa do feito ao Tribunal do Júri, a quem incumbe a análise exauriente das provas e, em última instância, a aferição quanto ao liame volitivo do agente, por força do comando constitucional expresso no art. 5.o, inc. XXXVIII,
d,
da Constituição Federal.

2.

Na fase da pronúncia a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de que possam estar presentes, devem ser mantidas a fim de serem apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o e. Tribunal do Júri, consoante a redação do Enunciado Orientativo n.o 02, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE(S):

LIKSOW FERNANDO ORTI DOS SANTOS

WELISSON DA SILVA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto conjuntamente por
LIKSOW FERNANDO ORTI DOS SANTOS
e
WELISSON DA SILVA
, em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que, nos autos da ação penal n.o
1001937-10.2022.8.11.0023
, os
pronunciou
como incursos nas penas do crime
previsto no
art. 121, §2.o, inc. I e IV c/c art. 14, inc. II ambos do CP
,

a fim de serem submetidos a julgamento perante o e. Tribunal do Júri
.

Nas razões recursais vistas no ID 187513282, a defesa pugna pela
incidência do instituto da
desistência voluntária,
em prol de ambos os réus,

resultando na

desclassificação
para o delito do art. 129,
caput
, do CP [lesão corporal simples]
.

Subsidiariamente, vindica o
decote das qualificadoras
referentes ao
motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
, alegando serem manifestamente improcedentes.

As contrarrazões estão disponíveis no ID 187513284, por meio das quais a pretensão defensiva é rechaçada, sendo desprovido o recurso.

O juízo de retratação foi exercido com a decisão vista no ID 187513285, sendo a r. pronúncia mantida por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 188618692, opinou pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e
, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pelos réus
LIKSOW FERNANDO ORTI DOS SANTOS
e
WELISSON DA SILVA
, porquanto presentes os requisitos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que,
no dia 23 de junho de 2022, por volta das 22h20min, na Rua Getúlio Vargas, bairro Jerusalém, no município de Peixoto de Azevedo/MT, os recorrentes
LIKSOW FERNANDO ORTI DOS SANTOS
e
WELISSON DA SILVA
tentaram matar a vítima
Paulo Daniel Carvalho Tomaz,
por motivo torpe e utilizando-se recurso que dificultou a defesa do ofendido,

cujo intento homicida não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, vez que o ofendido

logrou fugir do ataque e receber pronto atendimento médico.

Regularmente recebida a denúncia e realizada a instrução em juízo, o d. magistrado singular proferiu a r. decisão ora impugnada, por meio da qual os ora recorrentes foram pronunciados como incursos no tipo penal previsto no
art. 121, §2.o, inc. I e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP
,

a fim de serem submetidos a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Circunstanciado o fato, passo, pois, à análise da pretensão recursal.

1.

Do pleito de desclassificação para o delito de lesão corporal:

À vista do relatado, a tese recursal consiste na arguição de possível
desistência voluntária
por parte dos acusados, que
“abandonaram o inter criminis, devendo a responsabilidade ser nos limites do resultado, causado até a mudança de rumo” sic
ID 187513282 - Pág. 3. Assim, objetivam a pronta
desclassificação para o crime de lesão corporal
.

Todavia,
o pleito está fadado ao insucesso
.

Em se tratando de decisão de pronúncia, pondera-se tratar de decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta haver
prova da materialidade
do crime e
indícios suficientes de autoria ou participação
, consoante dispõe o art. 413, §1.o do CPP.

E assim o é pois, como sabido, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri e seu respectivo procedimento é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas, com previsão no art. 406 e seguintes, justamente com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a
provável
prática de um delito.

Dessa feita, o rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da
admissibilidade da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena.

Por sua vez, cingindo a explanação aos aspectos da irresignação defensiva principal, qual seja, a
desclassificação
, sabe-se que consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado e ocorrerá nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o cotejo das provas dos autos,
verificar a ausência manifesta de
animus necandi
ou que a conduta apurada,
a toda evidência
, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1.o, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Neste ponto, convém esclarecer, contudo, que
a decisão de desclassificação
exige um
juízo de certeza
, pois, embora não encerre o processo, impede a submissão do caso ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença, a quem compete a análise aprofundada e exauriente acerca do conjunto fático-probatório e, em última instância, do elemento subjetivo do agente, ou seja, do dolo ou não na sua conduta.

Dito de outra forma, o acolhimento do
pedido desclassificatório
formulado pelos recorrentes
depende necessariamente da
demonstração
inequívoca
nos autos de que a conduta praticada configura outro delito que
não doloso
contra a vida
, caso contrário, caberá ao corpo de jurados dirimir as questões existentes,
ex vi
STJ – AgRg no REsp 1128806/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 26/06/2015
e
TJMT – N.U 1018175-81.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2020, DJE 05/03/2020.

Com efeito, a
materialidade
da infração penal
está comprovada no boletim de ocorrência de ID 187512730 - Pág. 1/2, dos relatórios de investigação vistos no ID 187513159 - Pág. 1/6, do laudo de exame de corpo de delito de ID 187513154 – Pág. 2/4, dos prontuários médicos acostados no ID 187513153, além das declarações até então angariadas.

No que concerne à
autoria
, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a respaldar a pronúncia dos acusados ao crivo dos jurados, na medida em que, com base da confissão dos acusados apresentada em ambas as oportunidades em que foram ouvidos (ID 187513158, ID 187513157, ID 187513267 e ID 187513268), confirmando terem ido ao encontro da vítima, com
LIKSOW FERNANDO
pilotando a motocicleta e
WELISSON
na garupa, portando arma de fogo; contudo, justificam a ação diante de prévia ameaça externada pelo ofendido.

Ocorre que, a despeito de tal versão, tampouco da perspectiva lançada pela i. defesa técnica, diante das supostas circunstâncias que contextualizaram o ilícito, ao fim e ao cabo, concluo que o cotejo das provas angariadas ao caderno processual
não evidencia razões para o pronto acolhimento da almejada desclassificação
.

A uma porque a
dinâmica acerca da execução delitiva
, tal qual narrado na denúncia (ID 187513166) e descrito pela vítima na oportunidade em que foi ouvida (ID 187513155), evidencia
a
possível existência de dolo na conduta atribuída aos recorrentes.

Conquanto não tenha sido possível a oitiva da vítima em juízo, porquanto
informado nos autos o seu óbito, datado em 11/09/2022
(ID 187513216), sabe-se que o relato por ela apresentado na fase policial (ID 187513155) passa a ter caráter de
prova irrepetível
, nos termos do art. 155 do CPP, máxime quando é coeso em contextualizar o ilícito, elucidando que os recorrentes o abordaram em via pública e, tão logo percebeu que estavam armados, fora atingido por um tiro, desferido na direção de sua cabeça e que o atingiu na bochecha/boca, mas
logrou fugir de seus algozes, ao se abrigar em sua casa
e, por fim, receber atendimento médico.

Nas razões recursais a i. defesa
destaca a questão a suposta desistência voluntária dos réus, uma vez que, “
diante das peculiaridades do lugar apontado pela vítima e testemunhas, nada os impediria, mesmo, de partir para agressão física, com chutes, socos, pontapés etc. Havia uma gama imensa de possibilidades para a efetivação de eventual animus necandi, não tivessem espontaneamente desistido da empreitada inicial” sic
ID 187513282 - Pág. 8.

Ocorre que tal narrativa é contraposta pela mencionada versão da vítima, bem como pelos depoimentos em juízo dos policiais que atenderam a ocorrência e tiverem contato com o ofendido, das quais se destacam as declarações judiciais de
Adilson Oliveira Miranda, Daniel Francis Dionezio e Olinda Daniele Lima Batista
, ratificando sua narrativa, incluindo possível rixa como móvel do ilícito e a
iniciativa da vítima em correr do local após ser alvejado

(ID 187513249).

A duas porque a alegação defensiva de desistência voluntária, além de ser potencialmente confrontada pela narrativa apresentada sob a perspectiva da vítima, também se vê questionada pelo fato de que a atuação dos réus se voltou contra
parte vital da vítima
, a tingindo na
região da cabeça
, logo no primeiro disparo, conforme visto no prontuário médico juntado no ID 187513151 e laudo de exame de corpo de delito de ID 187513154; elementos que
mitigam a pronta desclassificação almejada pela i defesa
.

Não fosse suficiente, é cediço que a principal diferença entre a tentativa e a desistência voluntária é a voluntariedade, visto que na primeira situação a consumação do delito não se dá por circunstâncias alheias à vontade do agente, já na desistência voluntária, a consumação não ocorre pela própria vontade do agente, que desiste do intento criminoso.

E, dos depoimentos até antão angariados e documentos acostados aos autos, subsiste versão com respaldo
probatório mínimo dando conta de que, aparentemente, foi realizado disparo que efetivamente alvejou a vítima, direcionado contra região vital,
resultando em ação que não alcançou a consumação, diante do êxito da vítima em fugir dos autores
.

Dessarte, a
contrário sensu
do proposto pela defesa, vislumbro haver substrato probatório suficiente a subsidiar a submissão dos acusados a julgamento pelo e. Tribunal do Júri, uma vez que há
indicativos de autoria que pesam em seu desfavor, ao passo que
a tese defensiva de desistência voluntária não se apresenta estreme de dúvidas
.

Consigno que não se está a afirmar a culpa dos recorrentes, mas apenas, e com esteio nas provas produzidas, a concluir pela existência de
indícios

suficientes
, indicativos de que talvez sejam os autores da tentativa de homicídio em questão, assim como, as peculiaridades que envolveram o suposto
modus operandi
colocam em dúvida a alegação de que os réus tenham, simplesmente, desistido voluntariamente do ilícito, e, de outro norte,
corroboram a
possível presença de ânimo homicida na conduta que é imputada a eles
.

Por oportuno, friso não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado
antes
,
durante
e
depois
do crime.

Diante deste cenário, e sem mais delongas, certo de que a suposta desistência voluntária não se apresenta indene de dúvidas, e, por ser questão diretamente ligada ao
meritum causae
,
deve ser dirimida pelo juízo natural e constitucional do Júri Popular
, a esta
compete a apreciação probatória aprofundada e exauriente,
mediante a sua íntima convicção,

ex vi STJ – REsp n. 1.840.262/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 10/8/2020
.

2.

Da exclusão das qualificadoras
:

Subsidiariamente, os recorrentes postulam o decote das qualificadoras descritas na denúncia, relativas ao
motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima
, cuja procedência fora reconhecida na decisão de pronúncia.

Sobre o tema,
a jurisprudência é uníssona em afirmar que as qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente improcedentes
, descabidas de plano, e, portanto, sem qualquer apoio nos autos. Assim, somente é admissível a exclusão do tipo penal derivado se verificada nos autos prova plena e incontestável da sua não ocorrência, pois, em caso de dúvidas, cabe ao juízo submetê-las à apreciação do eg. Tribunal do Júri.

Por sinal, trata-se de questão pacificada no âmbito deste e. Sodalício pelo
Enunciado Orientativo n.o 02
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Partindo de tais premissas, na hipótese, verifica-se que a qualificadora elencada no art. 121, §2o,

inc. I, do CP, relativa ao
motivo torpe

foi imputada na preambular acusatória e reconhecida como pertinente pelo d. juízo
a quo
sob o argumento de que o motivo de tal crime foi o fato
“
decorrente da rivalidade entre facções criminosas e por ciúmes de uma namorada, o que gerou inimizade entre as partes envolvidas
” si
c ID 187513272 - Pág. 2.

Diferente do sustentando nas razões recursais, entendo que a r. decisão de pronúncia revela argumento legítimo e minimamente amparado nos elementos probatórios por ora produzidos, pois,
ainda que não se tenha por exatamente definido o móvel do ilícito, é de se ver que as declarações judiciais da agente pública
Olinda Daniele Lima Batista
elucidam que a motivação do delito estaria atrelada à rivalidade entre grupos criminosos (ID 187513249), o que também constou das declarações judiciais do policial
Daniel Francis Dionezio
(ID 187513249)
.

Por sinal, conquanto a vítima pondere em suas declarações que não era faccionado, tampouco integrava organização criminosa; ainda assim ponderou suposta inveja nutrida pelo recorrente como possível motivo do ilícito (ID
187513155
).

Daí então a justificativa para concluir que
a imputação do
motivo torpe
, circunstância de índole subjetiva, não é de manifesta improcedência na hipótese dos autos, porquanto minimamente respaldada por elementos constantes nos autos, inclusive, angariados sob o crivo do contraditório, conduzindo obrigatoriamente sua submissão ao crivo do juiz natural da causa, que é o eg. Tribunal do Júri,
ex vi STJ – AgRg no AgRg no AREsp n. 1.926.967/AM, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021.

No que se refere
ao emprego de
recurso que impossibilitou a defesa dos ofendidos
, vê-se que a respectiva qualificadora foi imputada na incoativa ministerial e mantida na decisão de pronúncia em razão do
modus operandi
utilizado no crime, uma vez que foi realizado com vantagem numérica, por dois agentes armados, conclusão vista no depoimento da vítima, transcrito na decisão:
“[...] viu dois homens em uma motocicleta BIZ, cor BRANCA. Que depois que o declarante viu uma arma de fogo (revolver) na mão de WELISSON, chegou a empurra-lo, com as mãos no peito dele. Que então o declarante virou seu corpo para sair do local, momento em que WELISSON fez um disparo na direção da cabeça do declarante. ” sic
ID 187513272 - Pág. 2.

Nesse ponto, urge consignar que,
a priori
, devido à surpresa do ataque, a vítima possivelmente tivera dificultada a defesa frente ao ataque realizado,
segundo as
peculiaridades do caso concreto
declaradas pela mencionada vítima
Paulo Daniel Carvalho Tomaz,
e que foram replicadas em juízo
na narrativa apresentada pelo policial
Daniel Francis Dionezio
(ID 187513249)
.

Logo, é descabido falar em manifesta improcedência; pelo contrário, nota-se tratar de imputação respaldada por elementos constantes nos autos, indicativos da probabilidade de sua incidência no caso
concreto
,
razão pela qual deve ser conservada.

Por conseguinte, evidenciada como factível a procedência das qualificadoras descritas na denúncia e mantidas na r. decisão de pronúncia, revela-se incabível o decote,
já que todas as peculiaridades fáticas devem ser submetidas ao crivo do juiz natural da causa
, que é o Júri Popular, sob pena de se subtrair, indevida e artificiosamente, a sua competência constitucional,
ex vi
STJ – AgRg no REsp 1913444/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021.

Diante disso, reputo
inadmissível o decote das qualificadoras previstas no
art. 121, §2.o, inc. I e IV, do Código Penal
.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
LIKSOW FERNANDO ORTI DOS SANTOS
e
WELISSON DA SILVA
, mantendo incólume a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que nos autos da ação penal n.o
1001937-10.2022.8.11.0023.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024